Tribunal: TJDFT
Processo: 0724172-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724172-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPOLIO DE JOSE MARCIO RIBEIRO DUTRA, DIVINO MARTINS DE ARANTES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A. (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença no 0738023-67.2021.8.07.0001, proposta pelo espólio de JOSÉ MÁRCIO RIBEIRO DUTRA em desfavor do ora agravante, rejeitou as preliminares suscitadas pelo executado (ID 160892352, do processo de origem). Nesta instância, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 48110299). De início, compulsando os autos de origem, verifica-se que o d. Juízo a quo exarou decisão de ID 166484091, por meio da qual deferiu “a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias para que as partes possam tentar a formalização de acordo”, tendo em vista o pedido formulado pelo agravado no ID 166333031, de origem. Acerca da questão, o art. 3o, §3o, do CPC prevê que: “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Nesse sentido, intime-se o recorrente Banco do Brasil S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do interesse recursal. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora